Tribunal: TJBA
Processo: 8020805-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020805-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FLAVIO DE SOUZA JESUS e outros

Advogado(s): DEFENSORA DAIANE FRANCINE S. V. JAMBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COARACI-BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio simples, praticados mediante uso de arma branca contra a ex-companheira e o atual companheiro desta.

2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de:
(i)
excesso de prazo para a formação da culpa;
(ii)
ausência de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e
(iii)
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Consta dos autos que a denúncia foi recebida regularmente, houve citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, posteriormente realizada. O paciente possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima e havia sido colocado em liberdade em processo anterior por crime da mesma natureza cerca de um mês antes dos fatos apurados nestes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;
(ii)
saber se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva acarreta a nulidade da custódia cautelar; e
(iii)
saber se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de excesso de prazo não procede. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que a aferição do excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a regularidade da tramitação processual, não se submetendo a critério meramente aritmético.

6. O processo tramita regularmente, sem demonstração de desídia judicial ou ministerial. Houve regular impulso oficial, inclusive com realização da audiência de instrução e julgamento. Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula nº 52/STJ, segundo a qual resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. A complexidade do feito, envolvendo crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de violência doméstica, bem como a necessidade de oitiva de vítimas e testemunhas militares, justifica a duração da instrução processual.

8.
A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta soltura automática do custodiado. O STF e o STJ consolidaram entendimento de que o descumprimento do prazo nonagesimal configura irregularidade processual, desde que permaneçam íntegros os fundamentos da custódia cautelar. Não obstante, mostra-se devida apenas a concessão parcial da ordem, tão somente para determinar ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA que, com a maior brevidade, proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso ainda não o tenha feito.

9. No caso concreto, os atos processuais praticados demonstram a permanência da necessidade da prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta, praticada mediante ataque com faca contra a ex-companheira e terceiro, evidencia risco à ordem pública e à integridade física das vítimas.

10. Permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
decorre dos elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das vítimas e dos policiais, além da apreensão da arma branca utilizada no crime.

11. O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pelo modus operandi violento e pela reiteração delitiva específica em contexto de violência doméstica. O paciente possui antecedentes relacionados à prática de violência contra a mesma vítima e voltou a delinquir pouco tempo após obtenção de liberdade em outro processo criminal.

12. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e concedida parcialmente,
tão somente para determinar ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA que, com a maior brevidade, proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso ainda não o tenha feito.

Teses de julgamento:

“1. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52/STJ.

2. A ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta soltura automática do custodiado quando persistirem os fundamentos da custódia cautelar, ensejando apenas determinação ao Juízo Impetrado, a fim de que este proceda a reavaliação com a maior brevidade.

3. A reiteração de violência doméstica contra a mesma vítima e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 12-C, § 2º; CP, arts. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 178.254 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 1.003.987/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; TJBA, HC nº 8055392-65.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, publ. 07.02.2024; Súmula nº 52/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8020805-12.2026.8.05.0000
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora
DAIANE FRANCINE S. V. JAMBEIRO,
em favor do Paciente
FLAVIO DE SOUZA JESUS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COARACI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
tão somente para determinar ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA que, com a maior brevidade, proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso ainda não o tenha feito, permanecendo inalterada a
decisão que decretou a constrição cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06